Tribunal: TJSP
Processo: 1004903-35.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prestação de serviços educacionais. Restrição creditícia indevida. Pretensão recursal de majoração do valor indenizatório fixado originalmente em R$5.000,00. Cabível a majoração para o valor de R$10.000,00, que se mostra mais adequado diante das especificidades do caso concreto. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.